Tribunal: TJDFT
Processo: 0726455-43.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA. VÍCIO DO SERVIÇO. GARANTIA CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de indenização por danos materiais e danos morais, em virtude de vício de serviço realizado em veículo automotor. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária (art. 20 do CDC). Em 23/01/2020, o autor contratou os serviços do réu para efetuar reparos em seu veículo. Alega que, dentro do período de garantia contratual ofertado pelo réu, o veículo apresentou defeitos nos serviços realizados (balanceamento, desempeno de rodas e troca de válvula de pneu), momento em que retornou ao estabelecimento para efetuar nova execução dos serviços. Todavia, houve cobranças indevidas pelos serviços cobertos pela garantia, no valor de R$ 2.960,16. De acordo com o contrato (ID 22677369 - Pág. 1), a garantia pelos serviços prestados seria de 6 meses ou 10.000 Km (o que ocorresse primeiro). O autor compareceu ao estabelecimento do réu em 03/07/2020, antes do decurso do prazo de 6 meses. Em relação à quilometragem, os documentos de ID 22677390 indicam que o veículo percorreu 10.101 Km, ou seja, ultrapassou-se em 101 Km o limite previsto da garantia contratual. Apesar de ser pequena a diferença de quilometragem, o contrato é claro ao dispor acerca dos prazos da garantia, de modo que não há motivo para que haja flexibilização das condições. Assim, os reparos efetuados posteriormente não estavam abarcados pela garantia, razão pela qual não há que falar em restituição de valores sob esse fundamento.
3 – Prática abusiva. Cobrança indevida. Na forma do art. 39, V do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. A despeito de não estar abarcado pela garantia contratual, o valor cobrado a título de “conserto de rodas” é claramente excessivo e desproporcional. No dia 23/01/2020, foi cobrado do autor o valor de R$ 375,00. Já no dia 03/07/2020, quando o autor compareceu novamente para execução do serviço, foi cobrada a quantia de R$ 2.582,00, ou seja, valor aproximadamente sete vezes superior. Em rápida pesquisa em sites de venda, é possível perceber que o valor cobrado pelo conserto é equivalente a um jogo de quatro rodas novas. Ademais, o réu não logrou êxito em justificar a disparidade entre os valores cobrados. Assim, tendo em vista a cobrança abusiva, é cabível a condenação do réu em restituir ao autor a quantia de R$ 2.207,00, correspondente à diferença entre o valor do primeiro e do segundo conserto das rodas. Sentença que reforma para condenar o réu a restituir ao autor o valor de R$ 2.207,00.
4 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W